Tribunal: TJDFT
Processo: 0715802-50.2022.8.07.0003
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-02
Data de publicação: 2023-08-04

Ementa:
PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. PRELIMINAR. REJEIÇÃO. CONTROVÉRSIA. PROTESTO INDEVIDO. RESPONSABILIDADE. INSTITUIÇÃO FINANCEIRA. DANO MORAL. QUANTUM. ADEQUAÇÃO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA. INOCORRÊNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Cuida-se de recurso de apelação em que se discute a responsabilidade da instituição financeira por danos decorrentes à parte autora pelo protesto indevido de título de crédito. 1.1. Na origem, a sentença considerou inexistente a relação jurídica entre as partes, inclusive por não ter sido apresentado qualquer documento capaz de comprovar a existência da dívida, a despeito de a instituição financeira, ora apelante, alegar ter atuado nos limites do contrato de mandato havido com o corréu.
2. Rejeita-se a preliminar de ilegitimidade deduzida pelo apelante que se confunde com o mérito da controvérsia, porque inerente à própria responsabilidade da instituição financeira na negativação do nome da parte autora. 2.1. De todo modo, tratando-se a controvérsia dos autos de relação jurídica norteada pelo Código de Defesa do Consumidor, notadamente pelo fato de a parte autora ser equiparada a consumidor (art. 17 do CDC), e sendo o apelante parte integrante da cadeia de consumo, afigura-se presente sua legitimidade para a demanda, haja vista o disposto nos art. 14, 18 e 34 do CDC.
3. O endossatário, no endosso-mandato, atua como procurador da parte credora nos atos de cobrança da dívida, inclusive ao protestar o título que a materializa, daí porque, a teor da súmula 476 do Colendo Superior Tribunal de Justiça, sua responsabilidade, a princípio, está restrita aos casos em que extrapola os limites do mandato conferido.
4. Mantida a responsabilidade da instituição financeira quando não exige do sacador os elementos mínimos que demonstrariam a regularidade da cártula, em especial a comprovação da entrega da mercadoria ou da prestação do serviço a que se refere a duplicata. 4.1. A sentença considerou inexistente a relação jurídica subjacente à emissão do título de crédito e, por via de consequência, a própria dívida estampada na cártula, não havendo no recurso, porém, qualquer insurgência quanto a este ponto do julgamento monocrático.
5. O valor dos danos morais deve ser arbitrado de forma razoável e proporcional, levando-se em conta, além da necessidade de compensação dos prejuízos sofridos, as circunstâncias do caso concreto. 5.1. O valor da dívida não constitui parâmetro idôneo e suficiente para balizar a fixação dos danos morais, notadamente por sua natureza extrapatrimonial, que se destina, não a recompor eventual perda patrimonial, mas a compensar a violação ilícita aos direitos da personalidade.
6. O montante indenizatório requerido na inicial é meramente indicativo, eis que o arbitramento do dano é atribuição do julgador, de tal modo que a fixação em patamar inferior ao requerido pelo demandante não induz sucumbência recíproca.
7. Recurso conhecido e não provido.